Tribunal: TCU
Processo: 004.693/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada por determinação constante no TC-039.573/2020-6, que trata de TCE instaurada contra a empresa Pacatu Cultura, Educação e Aviação Ltda., atualmente denominada Pacatu Intermediação e Agenciamento de Negócios em Geral Eireli, e seu sócio, Fábio Luiz Ralston Salles, devido à inexecução total do objeto do projeto incentivado Pronac 13-4276, intitulado "Viver no Campo - Teatro Itinerante"

Inteiro teor:
Acórdão 1949/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de tomada de contas especial (TCE), instaurada pelo Tribunal de Contas da União em desfavor de Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, em razão da inexecução total do objeto referente ao Projeto Cultural Pronac 13-4276, intitulado "Viver no Campo - Teatro Itinerante"; considerando que, por meio do Acórdão 2486/2024-TCU-Plenário , o Tribunal julgou irregulares as contas de Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, condenando-os, solidariamente, ao pagamento do débito apurado e aplicando-lhes, individualmente, multa, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992; considerando que o responsável Antônio Carlos Belini Amorim (CPF: XXX.174.398-XX) faleceu em 25/4/2025 (peça 212), antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; considerando o caráter personalíssimo da penalidade de multa; considerando o entendimento desta Corte de Contas de que o falecimento do responsável, se ocorrido antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório, extingue a punibilidade do agente, cabendo a revisão de ofício da decisão para excluir a penalidade aplicada ( Acórdão 6713/2020-TCU-Primeira Câmara , 2.976/2012-1a Câmara e 3.429/2015-2a Câmara); considerando que, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, o Tribunal, mediante proposta do relator, da secretaria instrutora ou do Ministério Público, poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação; os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, de acordo com os pareceres nos autos, em proceder à revisão de ofício do Acórdão 2486/2024-TCU-Plenário , para excluir do seu subitem 9.4 a multa aplicada a Antônio Carlos Belini Amorim, em razão de seu falecimento ocorrido antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, e adotar a medida transcrita no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 004.693/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Carlos Belini Amorim (XXX.174.398-XX); Felipe Vaz Amorim (XXX.735.101-XX). 1.2. Unidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: encaminhar o processo à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) para que providencie a expedição de notificação de todos os acórdãos prolatados nos autos ao espólio da de cujus , na pessoa de seu filho mais velho, Felipe Vaz Amorim (CPF: XXX.735.101-XX), nos termos do inciso II do art. 1.797 do Código Civil c/c o inciso I do art. 34 da Resolução-TCU 360/2023.